Tribunal: STF
Processo: HC 71628
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME DE FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA – DESCARACTERIZAÇÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DA QUALIFICADORA – CONSEQÜENTE REDUÇÃO, NA VIA RECURSAL, DA PENA IMPOSTA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PROCEDÊNCIA – EFETIVO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PEDIDO DEFERIDO.